Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-32.2018.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002959-32.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES - CPF: 072.962.941-40 (APELADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (APELADO), FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.026.521-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ GUIMARAES (VÍTIMA), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES - CPF: 072.962.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ GUIMARAES - CPF: 169.873.378-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há nulidade por violação de domicílio quando a entrada dos policiais na residência do réu ocorre em situação de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), configurado pela posse da res furtiva logo após o crime, o que dispensa mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2.

A prolação de sentença em formato audiovisual encontra amparo no art. 405, §2o, do CPP, sendo válida quando a fundamentação é gravada e disponibilizada às partes, garantindo o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto.

3.

O conjunto probatório, formado pela confissão extrajudicial do réu, depoimento da vítima, declarações dos policiais e apreensão da res furtiva em poder do acusado, é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4.

Inaplicável o privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal quando o valor do bem subtraído (R$ 1.099,00) supera o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), não se enquadrando no conceito de "pequeno valor" exigido pelo dispositivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Cheim Pereira De Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. (ID 301895866)

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente: a) nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu sem mandado judicial e com base em informações imprecisas; b) nulidade da sentença por ter sido proferida oralmente. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes da autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento da figura do furto privilegiado, prevista no §2o do art. 155 do Código Penal. (ID 301895878)

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos apresentados pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do apelo. (ID 301895883)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) – Irresignação defensiva – 1. Arguição de nulidade em razão do ingresso no domicílio sem mandado judicial – Impossibilidade – Situação do fragrante configurado, não havendo que se falar em nulidade – 2. Requerimento pela declaração da nulidade da sentença em razão de sua prolação oralmente – Impossibilidade - A lei processual penal (art. 405, §2o, do CPP) autoriza o registro audiovisual dos depoimentos e a jurisprudência dominante entende que essa prática é válida para a sentença também, garantindo a celeridade e o registro completo do ato – 3. Requerimento pela absolvição por insuficiência probatória nos termos do art. 386, inc. VII do CP – Impossibilidade - Da análise dos autos e das provas judicializadas, a materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas – 4. Requerimento pelo reconhecimento do crime de furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do CP – Impossibilidade - O valor do bem furtado excede o salário mínimo, o que, conforme a jurisprudência do STJ, inviabiliza a aplicação do furto privilegiado por não se tratar de pequeno valor – Manutenção da r. decisum de primeiro grau correta - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada nulidade por violação de domicílio

A defesa alega nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, argumentando que a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu sem mandado judicial e com base em informações imprecisas.

Contudo, a alegação não procede. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece exceções à inviolabilidade do domicílio, entre elas a situação de flagrante delito. No caso em análise, a posse da bicicleta pelo réu, logo após o crime, configura um flagrante presumido, conforme o artigo 302, IV, do Código de Processo Penal, que define como flagrante a situação em que o indivíduo é encontrado, logo depois da prática do crime, com objetos que façam presumir ser ele o autor da infração.

Conforme se depreende dos autos, especialmente dos depoimentos dos policiais militares William Ferreira Nascimento e Jairo Govea, a entrada no local foi motivada pela comunicação da vítima André Luiz Guimarães, que indicou a casa onde a bicicleta estaria, situação que ocasionou a abordagem e resultou na apreensão da res furtiva e na prisão em flagrante dos suspeitos.

Ademais, a tese de nulidade por violação de domicílio não foi suscitada em sede de resposta à acusação, tampouco nas alegações finais orais, o que caracteriza preclusão da matéria.

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2. Da alegada nulidade da sentença oral

A defesa argumenta que a sentença proferida oralmente viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, o que a tornaria nula.

Entretanto, a sentença foi gravada e anexada aos autos do processo, juntamente com os depoimentos, a declaração da vítima e as alegações finais. O Código de Processo Penal, em seu artigo 405, §2o, autoriza o registro audiovisual de atos processuais, e a jurisprudência dominante entende que essa prática é válida também para a sentença, garantindo a celeridade e o registro completo do ato.

Além disso, a defesa em nenhum momento demonstrou prejuízo concreto decorrente da prolação oral da sentença, nem impugnou o ato no momento de sua realização. Pelo contrário, teve pleno acesso ao conteúdo da decisão, tanto que pôde elaborar suas razões recursais com base nela.

Assim, rejeito também esta preliminar.

2. DO MÉRITO

Consta da denúncia que
, no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 15h50min, em frente ao estabelecimento comercial denominado Imobiliária Mississipi, localizada na Avenida Mato Grosso, no 860, Centro, em São José do Rio Claro/MT, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta da marca Mormaii, modelo Padang Alum Full Susp, cor amarela e preta, com valor estimado de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), pertencente à vítima André Luiz Guimarães.

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2024. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

2.1. Da suficiência probatória para a condenação

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2018.379002, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Avaliação, pelo Termo de Entrega, pela Nota Fiscal, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto à autoria, embora negada pela defesa, encontra-se devidamente comprovada por um sólido conjunto probatório, que se harmoniza tanto em juízo quanto na fase de inquérito policial.

A vítima André Luiz Guimarães, em suas declarações, confirmou que a bicicleta foi furtada na frente de seu escritório e que, após diligências com auxílio de imagens de câmeras de segurança de um comércio vizinho, foi possível localizar a pessoa responsável pela subtração. Embora não tenha reconhecido pessoalmente o autor do crime, a vítima acompanhou a atuação policial que resultou na localização da bicicleta na residência dos suspeitos.

Os testemunhos dos policiais militares William Ferreira Nascimento e Jairo Govea corroboram a dinâmica do flagrante, especialmente sobre a prisão em flagrante do recorrente em poder do objeto subtraído. Cabe destacar que o depoimento do policial William Ferreira Nascimento, falecido antes de prestar depoimento em juízo, constitui prova irrepetível, mas que pode ser valorada quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Ademais, ao ser interrogado na fase policial, o próprio Fernando Cheim Pereira de Oliveira confessou a autoria do furto da bicicleta, argumentando que estava precisando de uma bicicleta e que, naquele momento, passava por dificuldades financeiras.

As palavras da vítima, corroboradas pelos depoimentos firmes e técnicos dos policiais, e aliadas à confissão do réu, não deixam margem para dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais possuem valor probatório, especialmente quando são coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão de objetos relacionados ao crime. A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, mantém seu valor probatório se confirmada por outros elementos, como ocorre no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.2. Da inaplicabilidade do furto privilegiado

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, também não merece acolhimento.

O benefício do furto privilegiado exige a presença cumulativa de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. No caso em tela, embora o réu seja primário, o valor do objeto subtraído não pode ser considerado de pequeno valor.

Conforme o Auto de Avaliação e a Nota Fiscal juntados aos autos, a bicicleta da marca Mormaii, modelo Padang Alum Full Susp, foi avaliada em R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais). Considerando que na época do crime (dezembro de 2018), o salário mínimo vigente era de R$ 954,00, o valor do bem subtraído excede o parâmetro jurisprudencial fixado para a caracterização de "pequeno valor", que geralmente corresponde ao valor de um salário mínimo.

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais, não há como reconhecer o privilégio pleiteado.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025